Tribunal: TJPA
Processo: 0814909-18.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814909-18.2021.8.14.0000

RECORRENTE: JOSE ROBSON DE ARAUJO BARROS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121,
CAPUT,
C/C O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO.
1
– AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade delitiva evidenciada através do Laudo Médico da vítima, devidamente assinado por dois profissionais da área da saúde, um médico e um enfermeiro, conforme orienta o art. 159, §1º, do CPP, sendo que os indícios da autoria delitiva, por sua vez, revelaram-se através do depoimento de uma testemunha ocular, bem como do da própria vítima, que reconheceu o recorrente como sendo a pessoa que lhe golpeou próximo à região da barriga. 2) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ ROBSON DE ARAUJO BARROS
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa, que admitiu parcialmente a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas previstas no art. 121,
caput,
c/c o art. 14, inc. II, do CPB, em relação à vítima José Mirim Alves, e, impronunciando-o quanto à vítima Jovani Miranda Prado.

Nas razões recursais, pugna o recorrente por sua impronúncia, argumentando, em suma, inexistirem nos autos provas da materialidade delitiva, uma vez que a vítima sequer foi submetida ao exame de Corpo de Delito, não sendo um Laudo Médico suficiente à comprovação da referida materialidade, tampouco insurgem dos respectivos autos indícios da autoria delitiva suficientemente capazes de respaldar a decisão que o pronunciou.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria de Justiça em parecer.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que apontou minha prevenção para atuar no presente feito, pelo que vieram a mim conclusos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 08 de maio de 2019, por volta das 13h, em um bar localizado na primeira rua da invasão da COHAB, na cidade de Santa Izabel, o recorrente desferiu golpes de arma branca, tipo faca, contra a vítima José Mirim Alves, tendo, em seguida, se dirigido à residência de Jovani Miranda Prado Juscelino do Santos, passando a também desferir golpes contra ele, os quais não o levaram ao óbito por questões alheias a sua vontade.

Assim, foi o recorrente denunciado pelo crime previsto no art. 121, §2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, do CPB, por duas vezes, sendo que, por ocasião da decisão de pronúncia, o magistrado sentenciante entendeu por bem pronunciá-lo tão somente em relação à vítima José Mirim Alves, como incurso no art. 121,
caput,
c/c o art. 14, inc. II, daquele Codex.

Quanto à alegação de ausência da materialidade delitiva, tem-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, o Laudo Médico, que atesta ter sido a vítima José Mirim Alves sofrido ferimento por arma branca na região tóraco abdominal direita, mostra-se suficientemente capaz de comprovar a referida materialidade, visto que assinado por dois profissionais da área da saúde, quais sejam, um médico e um enfermeiro, conforme orientação do art. 159, §1º, do CPP.

Por outro lado, de igual modo, insurgem dos autos indícios da autoria delitiva do recorrente, sobretudo através do depoimento da testemunha ocular Cleidiane Silva da Silva, que afirmou perante à autoridade judiciária ser proprietária do estabelecimento comercial onde supostamente ocorreu o crime, sendo que, na ocasião, encontrava-se atendendo a vítima, quando o recorrente se aproximou e a esfaqueou na altura da barriga, fato este corroborado pela própria vítima José Mirim Alves, que, por sua vez, reconheceu o aludido recorrente como sendo a pessoa que supostamente atentou contra sua vida, no momento em que se encontrava fazendo compras no referido mercadinho.

Assim, certo que a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos, tem-se que as provas carreadas dos autos mostram-se satisfatoriamente capazes de respaldar a decisão vergastada, mormente porque, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06/04/2022